Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-89.2019.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000910493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500217-89.2019.8.26.0555, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são
apelantes DIEGO WASHINGTON GUILHERME LIMA, VANESSA DE
ANDRADE GUILHERME e EVACIR SEVERINO PINTO DE LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1500217-89.2019.8.26.055
Origem: Vara Única/Ribeirão Bonito
Magistrado: Victor Trevisan Cove
Apelantes: VANESSA DE ANDRADE GUILHERME,
EVACIR SEVERINO PINTO DE LIMA e
DIEGO WASHINGTON GUILHERME LIMA
Apelado: Ministério Público
Voto no 39205
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS
Materialidade e autoria delitiva nitidamente
demonstradas
Defesa que sequer ataca a
condenação, volvendo-se à pena e regime

Reprimenda devidamente fixada
Penas bem
dosadas e que não comportam reparo Inviável a
aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da
Lei 11.343/06 Elementos que indicam dedicação
ao tráfico - Fixação do regime inicial fechado que é
medida de rigor
Pena reclusiva superior a 04
anos, arredando a substituição por restritivas de
direitos, à margem de qualquer outra questão
Recursos defensivos desprovidos.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por VANESSA DE ANDRADE GUILHERME,
EVACIR
SEVERINO
PINTO
DE
LIMA
e
DIEGO
WASHINGTON GUILHERME LIMA contra r. sentença
(fls. 253/260) que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal e os condenou, por incursão no crime do art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.
Os réus foram condenados porque no dia 11
de agosto de 2019, por volta das 01h42min, na Rua Mário Ybarra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
de Almeida, altura do numeral 157, na cidade de Boa Esperança
do Sul, comarca de Ribeirão Bonito, os apelantes traziam
consigo, para entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e
quatro)
invólucros
plásticos
contendo
a
substância
entorpecente popularmente conhecida como cocaína, pesando
6,26g (seis gramas e vinte e seis decigramas), e 01 (uma)
porção desta mesma substância, pesando 2g (dois gramas),
substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo se apurou, o casal VANESSA e
EVACIR, juntamente com o filho DIEGO, estavam praticando o
tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Boa Esperança do
Sul.
Após receberem denúncia de que uma
família estava vendendo drogas na praça da cidade, os policiais
militares se dirigiram até o local, ocasião em que abordaram os
apelantes e encontraram 14 (catorze) invólucros plásticos
contendo cocaína, guardados no interior de um pote, em
poder de VANESSA, 10 (dez) invólucros plásticos contendo
cocaína em poder de DIEGO e R$ 59,00 (cinquenta e nove
reais) em poder de EVACIR.
Em diligências na casa de familiares, foi
encontrada mais uma porção de cocaína no interior da bolsa de
VANESSA.
Insurge-se a defesa comum dos acusados,
conformando-se com as condenações, pretendendo a redução das
penas, aplicação da minorante prevista no art. 33.o, §4.o, da Lei
n.o 11.343/06 em relação a todos os apelantes, bem como a
fixação de regime inicial menos severo do que o fechado, e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
direitos (fls. 277/290).
Contrarrazoado o recurso (fls. 345/355),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 441/444).
Relatei.
A solução absolutória é impraticável na
medida em que o conjunto probatório reunido nos autos não
permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do tráfico de
drogas, nem sendo alvo do inconformismo da Defesa, cujas
razões recursais almejam apenas a reforma da pena, com a
aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4o
do art. 33 da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial menos
severo e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
De qualquer sorte, convém reforçar o
acerto da condenação, frente a tão robusto arcabouço
probatório, consistente no auto de prisão em flagrante (fls.01),
boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão
(fls. 14/15), laudo de constatação provisório (fls. 27/30), exame
toxicológico (fls. 122/124), e nos depoimentos dos policiais
militares Eduardo e Guilherme, ouvidos sob o crivo do
contraditório, que confirmaram que após receberem denúncias
de que três indivíduos realizavam o tráfico em uma praça,
encontraram drogas e dinheiro com todos, bem como na casa em
que estavam hospedados.
Portanto, temos que as provas colhidas
foram hábeis a comprovar a prática do delito pelos acusados.
Passo ao cerne do recurso defensivo que,
adiante-se, não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Vejamos.
As penas-bases de todos os acusados foram
fixadas no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e ao pagamento
de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, não havendo que se
falar em redução, já que aplicada no mínimo legal. Aliás, tal
patamar já os beneficiou já que com eles foi apreendida cocaína,
droga de alto potencial lesivo.
Na segunda fase da dosimetria, a despeito da
menoridade de DIEGO, esta não teve efeito na pena porque já
fixada no mínimo legal, o que está em conformidade com a
Súmula 231 do STJ.
Na
derradeira
fase,
o
magistrado
de
primeiro grau deixou de aplicar o redutor previsto no §4o do art.
33 da Lei 11.343/06 em relação a todos pelo contexto fático,
aduzindo que não se tratavam de traficantes eventuais, já que
residiam na cidade de Bocaina e estavam traficando em Boa
Esperança do Sul (fls. 258).
E com razão.
A nova Lei de Drogas recrudesceu o
tratamento aplicado aos traficantes, agravando a dosagem
penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e
pagamento de 500 a 1500 dias-multa.
Da mesma feita passou a criar uma causa de
redução, diminuindo o rigor da norma, a fim de beneficiar o
chamado “pequeno traficante” ou traficante eventual, desde
que atendesse a determinados requisitos.
Com efeito, para fazer jus à aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à
atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.
E, no presente caso, o magistrado bem
fundamentou a não aplicação da causa especial de redução de
pena, em razão das circunstâncias que indicam que os réus se
dedicavam à atividade criminosa.
E, de fato, os réus, membros de uma mesma
família, foram surpreendidos com significativa quantidade de
cocaína (mais de 24 porções), droga de alto poder lesivo, além
de dinheiro de origem não comprovada, tudo isso indicando a
dedicação dos réus à atividade criminosa e impossibilitando a
aplicação do redutor.
Ademais, os milicianos foram claros de que
já existiam denúncias de que os três vendiam drogas em uma
praça no município de Esperança do Sul.
Aliás, conforme muito bem anotado pelo
Juiz e pelo Ministério Público em contrarrazões de apelação, os
três moravam em Bocaina e de lá saiam para revender
entorpecentes em outra cidade, o que demonstra suas
participações em organização criminosa voltada a prática do
tráfico.
E ao contrário, do que alega a douta Defesa,
se tratam sim de municípios diversos, o que caracteriza o
tráfico intermunicipal e, com isso, maior disseminação do ilícito.
Portanto, tais fundamentos são idôneos a
afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena
previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Nesse sentido, o
entendimento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte
de origem afastou a incidência da causa especial de
diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, à conclusão de que o ora agravante
se dedica a atividades criminosas, ante a
quantidade e forma de acondicionamento da
droga
apreendida
com
o
réu,
além
das
circunstâncias do delito. 2. As circunstâncias da
prisão do recorrente, - no caso, além do
entorpecente, houve a apreensão de significativa
quantia em espécie proveniente do tráfico e de
apetrechos, aliadas à quantidade da droga,
constituem fundamentos aptos a justificar o
afastamento da causa de diminuição. 3. Para se
entender de forma diversa, ou seja, de que o
réu preenche os requisitos para a incidência da
minorante, imprescindível o reexame das provas, o
que é vedado em recurso especial. Inafastável a
incidência da Súmula n. 7/ STJ. 4. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1531044/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j.05/04/2018).
A alegação de que possuíam emprego lícito
(saque de FGTS), em nada altera os fatos, já que tal
circunstância não impediu que traficassem drogas, visando o
lucro fácil.
Repita-se. Com DIEGO e VANESSA foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
encontradas as porções de cocaína, enquanto que com EVACIR,
dinheiro de origem não comprovada. Aliás, segundo os policiais,
este último teria confessado o comércio ilegal de drogas no
local.

Portanto, à luz das peculiaridades do caso
em tela, em que pese a primariedade dos réus, é inegável que as
circunstâncias concretas do delito praticado impedem a
aplicação do §4o, do artigo 33, da lei 11.343/06.
Frise-se que mencionado parágrafo 4o
emprega o termo “poderão”, o que seguramente indica não ser
obrigatória a redução.
Nesse sentido:
“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33, por
outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe
que as penas poderão ser reduzidas, o que
faculta ao juiz sua concessão, após a análise do
caso
concreto,
respeitado
o
princípio
da
individualização da pena. Na hipótese, a quantidade
de droga apreendida, aliada aos informes policiais
de que o apelante já se dedicava ao tráfico ilícito
de entorpecentes e ao fato de o apelante ter sido
preso em companhia de usuários de drogas,
demonstram a conduta social e a personalidade do
agente voltada para o crime. Tais circunstâncias
impedem a concessão do redutor, já que o apelante
não pode ser considerado pequeno traficante.
(TJSP, Ap.990.08.078177-4, 9a Câmara, rel.
Galvão Bueno, j. 29/01/2009).
Nada a se modificar, portanto, em relação à
pena.
Também inalterável o regime inicial fechado
para o cumprimento das penas, sendo o único compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
natureza e o grau de lesividade do delito de tráfico de
entorpecentes, além de ser o único necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (art. 33, §3o c.c. art. 59 do
Código Penal).
Como já mencionado, os fatos foram
gravíssimos, valendo relembrar a expressiva quantidade de
cocaína apreendida, fundamento este, aliás, também adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.
CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO
INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE
DEDICAVA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E
INTEGRAVA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
APREENDIDA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Concluído pelas
instâncias de origem, com arrimo nos fatos da
causa, que o paciente dedicava-se às atividades
criminosas e integrava organização criminosa, não
incide a causa especial de diminuição de pena,
porquanto não preenchidos os requisitos previstos
no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. Para concluir
em sentido diverso, há necessidade de revolvimento
do acervo fático-probatório, providência incabível
na via estreita do habeas corpus. 2. A substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos submete-se à regência do art. 44 do Código
Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o
condenado a pena inferior a 4 anos. Na espécie,
tendo a reprimenda final alcançado 6 anos e 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
meses de reclusão, não é possível a pretendida
substituição. 3. Embora a reprimenda final seja
inferior a 8 anos, escorreita a eleição do regime
inicial fechado, porquanto as circunstâncias do
caso em testilha demonstram que regime inicial
mais
brando
não
seria
suficiente
para
a
reprovação e a prevenção do delito em comento,
haja vista que a empreitada criminosa envolveu
significativa
quantidade
de
substância
entorpecente - quase meio quilo de maconha (art. 42
da Lei n.o 11.343/06). Não há falar, pois, em
constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus denegado”.
(HC 415.305/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
24/10/2017, DJe 06/11/2017, g.n.).
Portanto, a gravidade dos fatos, em que os
réus possuíam significativa de cocaína e dinheiro, indica que os
réus se dedicavam a atividade criminosa e não indicam que a
fixação de regime inicial menos severo seja insuficiente.
No mais, o ilícito do qual ora se trata tem
como principal engrenagem motora a dependência química e
psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes
classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol
do sustento de tal vício.
Daí porque cumprimento de pena privativa
de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao
impacto social e a gravidade de suas condutas, devendo serem
agraciados com a liberdade apenas quando demonstrarem que
de fato assimilaram a terapêutica prisional e possuem
comprometimento com sua reabilitação.
Mantida a pena privativa de liberdade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
patamar superior a 04 anos, descabem maiores considerações a
respeito da perseguida substituição, medida que esbarra na
literalidade do art. 44, I, do Código Penal, sendo estéril
discutir-se qualquer outro pormenor.
Diante de tudo quanto o exposto, vê-se não
caber qualquer modificação à r. sentença condenatória, que
necessariamente é de ser confirmada, eis que devidamente
fundamentada e prolatada em observância aos preceitos legais.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO aos apelos
defensivos mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator